Tribunal: STF
Processo: ARE 1349169
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “EXTINÇÃO DO PROCESSO Impossibilidade Litispendência parcial Inocorrência Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º., do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores - Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 Não ocorrência Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 Inexistência de bitributação Multa de mora Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, IV; 5º, XIII; 150, I, II III, a, IV e V; 155, III; e 170, parágrafo único, CF/1988. Sustenta, em essência, que é sociedade empresária sediada no Estado do Paraná, local em que se encontram registrados os veículos adquiridos por ela para o exercício do seu fim social, razão pela qual já recolheu o IPVA devido àquele Estado. 



    Em 11 de outubro de 2021, determinei o sobrestamento do presente feito em razão da ADI 4376. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos preceitos constitucionais sobre o IPVA (a competência legislativa dos Estados, a impossibilidade de bitributação, a livre circulação de pessoas e bens, a igualdade tributária e a extensão da responsabilidade tributária a terceiros), se a Lei nº 13.296/2008, do Estado de São Paulo, pode submeter locadora de veículos ao recolhimento de IPVA relativo aos automóveis colocados para locação nesse Estado, mesmo quando a sociedade seja sediada em outro Estado da Federação e, neste, realize o registro de toda sua frota e recolha o referido tributo. Questiona-se ainda a possibilidade de qualificar os clientes locatários como responsáveis solidários da obrigação tributária (Tema 1.198 da RG).



    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral 



    Publique-se. 



          Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator